Tribunal: TJDFT
Processo: 0751147-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE.
1.Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação fundada em excesso de execução e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, condenando o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de R$522,50; ou seja, meio salário mínimo.
2.A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, após a retificação dos cálculos em consequência à impugnação ofertada, é maneira de valorizar e remunerar adequadamente o trabalho do advogado, tendo em vista o proveito econômico alcançado pelos devedores.
3.O próprio credor deu azo ao oferecimento da impugnação, sendo devida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
4.Aplica-se o previsto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, que dispõe que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.”, sendo adequada a fixação dos honorários tal como operado pela decisão agravada.
5.Recurso conhecido e desprovido.